Tribunal: TJSP
Processo: 2027618-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000817889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2027618-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., são embargados IRINEU DOS ANJOS AGOSTINHO
LEOPOLDO e DENAIDE LOURDES MORETTI LEOPOLDO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027618-85.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2027618-85.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
EMBARGADOS: IRINEU DOS ANJOS AGOSTINHO LEOPOLDO E
OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.486
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra decisão que
indeferiu tutela de urgência em agravo de instrumento. A embargante alega omissão.
Argumenta que a decisão não está devidamente fundamentada em afronta ao art. 489, §1o,
do CPC. Exalta a presença dos requisitos para a concessão da medida. Expõe que a mora
dos embargados é inequívoca.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito. O
juízo indeferiu a tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade do
imóvel da matrícula 74.412 do 5o CRI da capital.
A decisão ora embargada negou a tutela de urgência para
suspender os efeitos do comando originário. Apesar de sucinta, não padece de omissão.
Analisou satisfatoriamente os elementos de fato e de direito trazidos ao debate. Por sua
vez, a questão de fundo merecerá abordagem quando do julgamento do recurso.
Pelo que se infere, a pretensão da embargante é rediscutir a
matéria, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador não está obrigado a se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027618-85.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes. É suficiente a abordagem da
matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2027618-85.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR